Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA, POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE TABELA DE PONTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA RESCISÓRIA. VALOR ESTIPULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de que a multa rescisória seja aplicada sobre o valor efetivamente pago pelos Recorrentes e não sobre o valor total do contrato.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o percentual da multa rescisória deve incidir sobre o valor total do contrato ou sobre o valor efetivamente pago pelo Apelantes.
III. Razões de decidir
3. O direito contratual brasileiro tem por base principiológica a manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda), as quais somente comportam modificação pela via judicial quando se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abusividade contratual.
4. Os Apelantes não comprovaram que foram induzidos à contratação com promessa inverídica, em afronta ao art. 6o, inc. III e IV, do CDC. 4.1. Cabe ressaltar que nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
5. O contrato de ID 67296355, em sua Cláusula Décima Primeira, prevê as penalidades pelo descumprimento contratual, em especial os itens 11.1 e 11.3.
6. Conforme bem observado pelo Juízo a quo, a aplicação conjunta dos referidos itens, quando da rescisão do contrato, configura bis in idem de penalidades, visto que ambas, no contexto apresentado, possuem o mesmo fato gerador, sendo abusiva a sua cumulação, motivo pelo qual foi afastado o item 11.1 e aplicado apenas o item 11.3.
7. O Juízo de origem ainda readequou o percentual da multa contida no item 11.3, por considerá-la excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil, motivo pelo qual, no que diz à aplicação da multa contratual em decorrência da rescisão do contrato, é de verificar que o valor estipulado pelo Juízo a quo de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio se revela adequando ao caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, inc. III e IV, do CDC; do art. 373, inc. I, do CPC; art. 413 do CC.